Tribunal: TJES
Processo: 0018717-62.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018717-62.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL SERGIO RODRIGUES e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA E HONORÁRIOS RECURSAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E EMENTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Manoel Sérgio Rodrigues contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada em negativa de cobertura assistencial em situação de urgência. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que o corpo do voto majorou os honorários advocatícios de 10% para 15%, enquanto a ementa e trechos da fundamentação teriam mantido o percentual original.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios, em razão da coexistência de menções à manutenção do percentual de 10% e à majoração para 15%, supostamente sem explicitação da origem de cada parcela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido distingue claramente duas situações processuais: (i) a manutenção da verba honorária fixada na sentença em 10%, diante do desprovimento do recurso do autor, e (ii) a majoração dos honorários, de ofício, com base no art. 85, § 11, do CPC, em razão da sucumbência da ré (Unimed Vitória) em seu recurso de apelação.

A alegação de contradição decorre de interpretação isolada de trechos do julgado, desconsiderando o contexto da decisão e a aplicação simultânea dos dispositivos legais que regem os honorários fixados na origem e os recursais.

A ementa refletiu corretamente o desprovimento do apelo do autor quanto à pretensão de majoração da verba sucumbencial originária, enquanto a majoração de 5%, prevista no corpo do voto, refere-se à penalidade imposta à parte vencida em grau recursal, nos termos do CPC.

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo os embargos de declaração via adequada para rediscutir fundamentos ou questionar a coerência lógica da aplicação de institutos distintos, devidamente justificados no voto condutor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC aplica-se independentemente da análise do mérito do recurso da parte adversa, sendo devida quando esta sucumbe em grau recursal.

A manutenção do percentual fixado na sentença e a posterior majoração recursal não configuram contradição, por decorrerem de fundamentos distintos e cumulativos.

Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir a correção lógica da decisão quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018717-62.2018.8.08.0024

EMBARGANTE: MANOEL SÉRGIO RODRIGUES

EMBARGADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
MANOEL SÉRGIO RODRIGUES
em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes.

A demanda originária versa sobre obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, decorrente de negativa de cobertura assistencial em situação de urgência.

O embargante sustenta a existência de erro material e contradição no julgado. Alega que, enquanto o corpo do voto condutor majorou os honorários advocatícios devidos pela Unimed de 10% para 15% (quinze por cento), o item 5 da ementa e trechos da fundamentação consignaram a manutenção da verba no patamar fixado na origem.

Postula, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício, fazendo prevalecer o percentual de 15%.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Em que pese o esforço argumentativo do embargante, o acórdão não padece de contradição, mas sim expressa a aplicação de institutos processuais distintos.

A pretensão deduzida no recurso de apelação de
MANOEL SÉRGIO RODRIGUES
visava, especificamente, a majoração da verba honorária fixada pelo magistrado primevo (10% sobre o valor da condenação).

Ao analisar tal pleito, o colegiado entendeu pelo seu desprovimento, fundamentando que o percentual de 10% (dez por cento) mostrava-se adequado à natureza e à baixa complexidade da causa, que demandou diminuta instrução probatória.

É a este julgamento — o desprovimento da apelação do autor quanto à base de cálculo da sucumbência — que se refere o item 5 da ementa.

Noutro giro, a
UNIMED VITÓRIA
também interpôs recurso de apelação, o qual foi integralmente desprovido por este Órgão Colegiado.

Em razão deste resultado, incidiu a regra imperativa do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, que impõe ao tribunal a majoração dos honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Portanto, a majoração recursal para o patamar de
15% (quinze por cento)
, consignada no voto, não possui qualquer correlação com o mérito da pretensão de aumento deduzida pelo autor em seu apelo.

A manutenção dos 10% (dez por cento) refere-se ao acerto da sentença quanto ao trabalho em primeiro grau, enquanto o acréscimo de 5% (cinco por cento) decorre exclusivamente do fato de a Unimed ter recorrido e sucumbido novamente nesta instância.

Inexiste, pois, vício a ser sanado, uma vez que a fundamentação exarada no voto é clara ao distinguir a rejeição do pedido de majoração formulado pelo autor e a aplicação de ofício dos honorários recursais decorrentes da derrota da ré no seu próprio apelo.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)